Tribunal: STF
Processo: RE 89416
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, A
FUNDAMENTO DE QUE A AUTORIDADE COATORA NÃO FORA INTIMADA DA
SENTENÇA.
SUA IMPROCEDENCIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CORRETOR DE IMÓVEL.
ILEGALIDADE DA SUA INCIDENCIA NA BASE DE 2 %  SOBRE AS COMISSÕES
AUFERIDAS PELO CORRETOR. INTELIGENCIA DO PARAGRAFO 1 DO ART. 9 DO
DEC.-LEI 406/68. PRECEDENTE DO S.T.F.